Tribunal: TJDFT
Processo: 0736944-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Plantão Judicial de 2o Grau Número do processo: 0736944-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIEM APOTHELOZ RODRIGUEZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Vieram-me os presentes novamente conclusos em razão da manifestação apresentada pela d. Defensoria Pública (ID 50900437), juntada a este feito simultaneamente à prolação da decisão pela qual indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal no presente recurso de agravo de instrumento (ID 50899605). Na referida manifestação, reiterada pela petição seguinte (ID 50900581), a d. Defensoria Pública insiste no pedido de antecipação da tutela recursal, anexando aos autos documento emitido na data de hoje pelo Instituto de Medicina Legal (IML), com o seguinte teor (ID 50900438): “Em atendimento à solicitação da Sra. Mariem Apotheloz Rodriguez (...), informamos que o corpo de ARIEL EUGENIO APOTHELOZ GNOCCHI (...) foi submetido a necropsia neste instituto, na data de 29 de agosto de 2023, sem evidência de achados de morte de causa violenta, sendo a principal hipótese a de morte natural. Corrobora a hipótese de morte natural o achado de cardiopatia (cardiomegalia). Foram coletadas amostras teciduais e de sangue com a finalidade de realização de exames laboratoriais toxicológicos e histológicos. Os exames toxicológicos visam identificar eventuais drogas utilizadas, incluindo medicações como tranquilizantes, benzodiazepínicos, opiáceos, além de drogas de uso recreativo ou de adição, como cocaína e maconha. O exame histológico visa identificar alterações microscópicas, mormente em casos de morte natural. As amostras de sangue para exames toxicológicos permanecem armazenadas por até um ano, para eventuais contraprovas ou novos exames laboratoriais, na eventualidade de novas informações, enquanto as amostras de tecidos para estudo histológico permanecem por períodos mais longos, sem previsão atual de descarte. Desta forma este instituto extinguiu as coletas necessárias e não vê óbice ao traslado a outra unidade ou país, ou à cremacão do corpo. A declaração de óbito foi emitida pela médica Catarina Novaes de Borborema, Perita Oficial, pertencente ao quadro de Perito Médico Legista da Policia Civil do Distrito Federal - PCDF, sob a matrícula 02385074. A ocorrência policial de que trata este evento foi registrada na Décima Delegacia de Polícia, sob o número no 2095 de 2023”. Assinou o documento em comento o Senhor Fábio França de Souza, Diretor Adjunto e Perito Médico-Legista do Instituto de Medicina Legal. Feitos estes esclarecimentos, passo a decidir. A rigor, nos termos do art. 4o, parágrafo 2o, da Portaria no 2014/2023, do colendo TJDFT, não serão admitidos pedidos de reconsideração no Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. No entanto, o documento ora apresentado pela d. Defensoria Pública afasta qualquer óbice à cremação do corpo, razão pela qual não se justifica o adiamento da pretendida medida, a ensejar sofrimento ainda maior à família do falecido. Cuida-se, portanto, de situação excepcional. Com efeito, segundo o Senhor Perito Médico-Legista do Instituto de Medicina Legal, já foram extintas as coletas necessárias, além de ter sido atestado que a hipótese mais provável é a de morte natural, em face do “achado de cardiopatia”. É preciso que fique aqui enfatizado, ainda, as razões pelas quais o corpo fora encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, segundo a ocorrência policial (ID 50899677), in verbis: “Trata-se do registro de ocorrência policial, noticiando a MORTE (EM APURAÇÃO, CAUSA AINDA INDETERMINADA) do Sr. ARIEL EUGENIO APOTHELOZ GNOCCHI, de 68 anos de idade, cidadão uruguaio, o qual faleceu durante um voo internacional (local ainda incerto), tendo o comandante de citada aeronave feito pouso extra em Brasília, visando os procedimentos de praxe para o caso. Segundo informações da comunicante, Sra. MARTHA BEATRIZ GNOCCHI SILVA, esposa da vítima, após o pouso em Brasília, compareceu ao avião uma equipe da Polícia Federal e socorristas do Departamento médico do Aeroporto Internacional de Brasília, retirando a vítima da aeronave e levando-a ao Departamento médico do Aeroporto. De posse de tais informações, inicialmente a presente ocorrência foi confeccionada por MORTE APARENTEMENTE NATURAL, sendo a vítima encaminhada ao SVO da Secretaria de Saúde do Distrito federal, todavia às 10h20min de hoje, 29.08.23, o médico ELVIS ADRIANO DA SILVA, responsável pelo SVO, entrou em contato telefônico com este plantão, afirmando que citado caso, apesar de não haver sinais de violência aparentes na vítima, que seja encaminhado ao IML (INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL) para exame de necropsia, em razão de que o local da morte possa ter ocorrido fora do território nacional e que também sejam realizados todos os exames necessários, visando seja concluído a causa mortis. Por tal razão, este signatário entrou em contato com Delegado Chefe, Dr. JONATAS JOSE SANTOS SILVA, tendo este determinado que que a vítima seja encaminhada ao IML para que seja expedido o respectivo laudo cadavérico”. Desse modo, em momento algum foi indicado indício de morte violenta, situação confirmada pelo documento juntado pela d. Defensoria Pública. Sendo assim e sem qualquer indício de morte violenta, não existe impedimento à liberação do corpo para cremação, nos termos do art. 77, parágrafo 2o, da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73). Ante o exposto, sem mais delongas, reconsidero a decisão por mim proferida anteriormente (ID 50899605), para, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, autorizar a liberação do corpo para cremação e o traslado das cinzas. Atribuo à presente decisão força de mandado. Determino que iniciado o expediente regular, encaminhem-se os presentes autos ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Aiston Henrique de Sousa, observadas as cautelas pertinentes e com as nossas homenagens. Brasília-DF., 02 de setembro de 2023, às 20h14. Desembargador J. J. Costa Carvalho (Plantão do Conselho da Magistratura)